Tribunal: TJDFT
Processo: 0745330-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745330-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BATISTA D E S P A C H O Os autos de origem revelam, por meio da consulta ao INFOJUD (id. 72741141), que, na declaração de ajuste anual de 2018, o recorrido declarou residir no módulo 04, casa 73, do Condomínio Rio Negro, situado em Sobradinho, Distrito Federal, CEP 73093-900. Diante disso, reitere-se a intimação por meio de oficial de justiça, no endereço acima declinado, para que o recorrido, querendo, apresente resposta ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator